Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-57.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000334-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LAYANE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 056.501.653-94 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS 48 HORAS. AVARIA NA BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROTESTO FORMAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da companhia aérea objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

2.

O prazo de sete dias previsto no art. 32, §2º, I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC para restituição da bagagem extraviada em voos domésticos não afasta o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço.

3.

O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo que a privação dos pertences pessoais por prazo prolongado de aproximadamente 48 horas gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

4.

Nos termos do art. 32, caput, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o recebimento da bagagem sem protesto constitui presunção de que foi entregue em bom estado, sendo necessário protesto formal no prazo de até 7 dias para afastar essa presunção.

5.

A ausência de RIB específico para avaria impossibilita a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a prestação do serviço pela companhia aérea, não sendo suficientes apenas fotografias da bagagem danificada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LAYANE OLIVEIRA DE SOUSA
que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais decorrentes de extravio temporário e avaria em bagagem.

Inicialmente,
rejeito a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução.
Nos Juizados Especiais, aplica-se o princípio do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário da prova. Havendo nos autos elementos documentais suficientes à formação do juízo (como fotografias, RIB, comprovantes e histórico sistêmico da companhia aérea), a produção de prova oral seria desnecessária e potencialmente protelatória, contrariando os princípios da celeridade e economia processual.

Afasto a alegação de nulidade
baseada em suposta divergência entre o movimento processual no sistema e o conteúdo da sentença. Prevalece o conteúdo do ato decisório devidamente assinado e juntado aos autos, sendo irrelevante eventual erro de cadastramento de código de movimento no sistema PJe.

A questão central consiste em verificar se o extravio temporário de bagagem e sua restituição em estado danificado configuram falha na prestação do serviço e geram direito à indenização.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora informou à companhia aérea o extravio da bagagem assim que pousou no destino em 30/12/2024 (id. 330539936). Por sua vez, conforme termo de recebimento (id. 330539931), a bagagem foi entregue apenas em 01/01/2025, ou seja, 2 (dois) dias após o desembarque.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

A jurisprudência tem entendido que o prazo de 7 (sete) dias, previsto no art. 32, §2º, I, da Resolução nº 400/2016, para restituição da bagagem extraviada no caso de voos domésticos não afasta o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço. A corroborar:

[...] Tese de julgamento:

1. O prazo de sete dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do extravio temporário de bagagem.

(N.U 1014817-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

[...] Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas relações de transporte aéreo de passageiros.

O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

A devolução da bagagem em prazo inferior a sete dias não elide a obrigação de indenizar.

(N.U 1035508-64.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

[...] Tese de julgamento:

1. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O passageiro faz jus à indenização por danos morais e materiais decorrentes da privação temporária de seus pertences, desde que comprovados os prejuízos.

3. O valor da indenização moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o dano sem gerar enriquecimento sem causa.

(N.U 1000694-53.2025.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

No contexto dos autos, a situação de privação dos pertences pessoais, no voo de ida – isto é, a recorrente chegou ao destino completamente desprovida de seus bens essenciais –, por prazo prolongado de aproximadamente 48 horas, gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a reparação por dano moral.

No que se refere ao quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, por supostas avarias na bagagem,
não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 32, caput, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o recebimento da bagagem sem protesto constitui presunção de que foi entregue em bom estado. Para afastar essa presunção, o passageiro deve apresentar protesto formal no prazo de até 7 dias do recebimento (art. 32, §4º).

No caso, o RIB apresentado (id. 330539936) refere-se apenas ao extravio, não havendo prova de que tenha sido registrado qualquer protesto relativo à avaria. Embora a recorrente tenha apresentado fotografias da bagagem danificada, a ausência do RIB específico para avaria impossibilita a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a prestação do serviço pela companhia aérea, não sendo possível afirmar com certeza que o dano ocorreu durante o transporte.

Nesse sentido:

[...] 3. O artigo 32, §4º da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento".

4. No caso em concreto, em que pese a autora, ora Recorrente, alegar que a sua bagagem foi danificada, verifico que deixou de preencher o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) e, não comprovado o requerimento oportuno, não se pode acolher o pleito indenizatório, à míngua de prova do principal, qual seja o nexo causal entre os danos alegadamente sofridos pela autora (avarias) e a conduta da requerida. [...]

(N.U 1025137-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
CONDENAR
a empresa ré ao pagamento de em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA (CC, art. 389, “caput”, e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ n.362), e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Mantêm-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026